Tribunal: STF
Processo: RE 1497480
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS – IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS POR ESTADO DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 364 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ART. 157, I, CRFB/88. TEMA Nº 364 DO STF. LEVANTAMENTO INTEGRAL PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DESTA TURMA. RECURSO PROVIDO.



      1 - O presente agravo de instrumento foi interposto pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0028442-02.2003.4.02.5101, que determinou a titularidade do Estado do Rio de Janeiro sobre os valores depositados em juízo, com fundamento do Tema nº 346 do C. STF.



      2 - Para melhor elucidação dos fatos, cumpre mencionar que os autos originários estão em fase de cumprimento de sentença de ação ajuizada em 17/12/2003, em face do Ente Federal, objetivando afastar a cobrança de IRRF sobre complementação de aposentadoria relativa ao Sr. ADELMAR FRANCISCO ERMIDA NETO (servidor estadual). Insta salientar que o Estado do Rio de Janeiro foi admitido nos autos originários, em abril de 2004, como ‘assistente litisconsorcial da UNIÃO’. A sentença condenou a UNIÃO FEDERAL a restituir valores. O trânsito em julgado ocorreu em 21/10/2008. 



    3 - Por meio do evento 374/JFRJ, a UNIÃO FEDERAL requereu a transformação em pagamento definitivo, na forma da Lei 
nº 9.703/98, registrando que a execução estava em curso na forma do art. 730 do antigo CPC e que ‘a restituição será feita através de precatório após decisão final nos embargos à execução nº 0009158-22.2014.4.02.5101’. Naquela ocasião, restou consignado que foi expedido requisitório (RPV) do valor incontroverso, em 2015, constando como devedora a UNIÃO FEDERAL. 



    4 - Em 07/06/2016, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO requereu a conversão em renda dos depósitos efetuados nos autos para a sua conta (Tesouro Estadual), fundamentando o pedido no art. 157, I da CRFB. O referido pleito foi deferido pelo Juízo de 1º grau, em 01/02/2017, ‘considerando que o autor optou por promover a execução do julgado nos moldes do revogado art. 730 do CPC/1973’. 



    5 - A UNIÃO FEDERAL interpôs embargos de declaração no evento 376/JFRJ – fls. 41/48, os quais foram rejeitados por meio da decisão relacionada ao evento 414/JFRJ.



    6 - Em 02/06/2022, a UNIÃO FEDERAL interpôs outro recurso de embargos de declaração, apontando ‘omissão e obscuridade’ da decisão supramencionada, sob o argumento de que ‘o RE nº 684.169 diz respeito à DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA da JUSTIÇA ESTADUAL, em razão da matéria, para julgar as controvérsias idênticas.’ (evento 420/JFRJ). O Juízo a quo rejeitou esses embargos de declaração do Ente Federal, conforme decisum relacionado ao evento 438/JFRJ, datado de 30/03/2023. Em tal contexto foi interposto o presente agravo de instrumento. 



    7 - O cerne da questão gira em torno da decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu o pleito do ESTADO DO RIO DE JANEIRO para que os depósitos judiciais fossem convertidos em renda a seu favor. 



    8 - O art. 157, I, da CRFB, preconiza que pertence aos Estados o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 



    9 - No caso em tela, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não figurou no polo passivo da ação, mas foi admitido nos autos originários como ‘assistente litisconsorcial da UNIÃO’. Resta saber se quem depositou os valores relativos ao IRRF sobre a aposentadoria complementar foi RIOPREVIDÊNCIA. Em caso positivo, por força do art. 157, I da CF/88, os depósitos realizados nos autos do procedimento ordinário devem ser levantados pelo RIOPREVIDÊNCIA, que é uma autarquia integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio de Janeiro (desde que esta tenha realizado os respectivos depósitos judiciais). Precedentes desta Corte. 



    10 - Compulsando os autos originários (processo nº 0028442-02.2003.4.02.5101), infere-se que o demandante é servidor aposentado do Estado do Rio de Janeiro que obteve, por via judicial, o reconhecimento do direito de restituição do IRPF pago em duplicidade sobre a complementação de aposentadoria recebida do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA. Conforme se verifica da análise dos referidos autos, o MM. Juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou que a União Federal efetivasse o pagamento do autor/exequente, o que foi realizado mediante requisitório judicial (RPV). 



    11 - Convém ressaltar que foram opostos Embargos à Execução pela União, autuados sob o nº 0009158-22.2014.4.02.5101 e distribuídos por dependência aos autos principais, nos quais o Sr. ADELMAR FRANCISCO ERMIDA NETO (exequente) requereu o cumprimento de título judicial formado nos autos principais, que reconheceu a não-incidência de Imposto de Renda sobre valores resgatados da previdência privada, bem como o direito à repetição dos valores descontados de sua aposentadoria. 



    12 - O título fixou a não incidência e repetição sobre as parcelas de complementação que já foram tributadas na época da vigência da Lei nº 7.713/88. Importa consignar que a parte Exequente executou o valor de R$ 25.150,93. Nos aludidos Embargos à Execução, o Ente Federal apontou ‘excesso de execução de R$ 10.025,22’, sustentando como devido ao Exequente o valor de R$ 15.125,71. Em 23/5/2023, foi proferida sentença nos Embargos à Execução. Em 29/05/2023, foram interpostos embargos de declaração pela parte embargada. Em 30/08/2023, a União Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração (evento 109/JFRJ do Processo nº 0009158-22.2014.4.02.5101). Esse foi o último andamento processual dos referidos autos (consulta realizada em 09/10/2023). 



    13 - É oportuno mencionar que não há dúvida quanto à titularidade do IRRF incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos Estados e pelo Distrito Federal, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, nos termos do art. 157, I, da Lei Magna. Por tal razão, o Estado do Rio de Janeiro, quando demandado judicialmente por servidores públicos estaduais, é compelido a devolver (repetir) o IRRF indevidamente retido por RIOPREVIDÊNCIA (entidade estadual) sobre pagamentos de complementação de aposentadoria. 



    14 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE nº 607.886/RJ – Tema nº 364, fixou a seguinte tese: ‘É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.’ 



    15 - No julgamento do referido Recurso Extraordinário, os Ministros da Suprema Corte afirmaram que, embora a competência impositiva do imposto de renda tenha sido atribuída à União – artigo 153, inciso III, da Lei Maior –, cabe aos Estados e Distrito Federal a arrecadação, na fonte, do tributo sobre os rendimentos que pagam, na forma do art. 157, I, da CF. Esta Egrégia Terceira Turma Especializada já teve a oportunidade de se pronunciar sobre essas questões após o advento do Tema nº 364. Na Apelação Cível 
nº 0012730-35.2004.4.02.5101/RJ – Sessão Virtual de 27/09/2022, sob a Relatoria do Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, foi exercido Juízo de retratação para reconhecer a legitimidade exclusiva do Estado do Rio de Janeiro para responder à aludida demanda e, em consequência, a incompetência da Justiça Federal para apreciar a pretensão autoral. Precedentes. 



    16 - Porém, cabe lembrar que, na hipótese dos autos, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não foi parte na lide. Quem efetuou o pagamento ao autor/exequente do IR retido na fonte pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO foi a UNIÃO FEDERAL, que foi citada na forma do art. 730 do antigo CPC. Em outras palavras: no caso dos autos, o Ente Federal devolveu ao autor/exequente imposto que não recebeu (não reteve na fonte), porque o produto de sua arrecadação pertence ao Ente Estadual. Isto é: a UNIÃO foi condenada a ‘restituir’ ao demandante valores descontados de seu contracheque, e que foram destinados ao Estado do Rio de Janeiro (e não ao Ente Federal)! 



    17 - Soma-se a isso o fato de que o RPV expedido em 05/03/2015 aponta claramente no item XII – ‘Devedor: ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO’. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro não procedeu a pagamento do valor incontroverso, conforme revela o mencionado RPV, expedido em 2015. Porém, apesar de o Estado do Rio de Janeiro não ter realizado a restituição ao autor da ação, de valores descontados de seu contracheque, pretende conversão em renda de tais depósitos, o que foi deferido pela decisão agravada. 



    18 - Tenha-se presente que o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657/42, com alterações introduzidas pela Lei nº 12.376/2010 – estabelece: ‘Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum’. 



    19 - Diante dessas considerações e partindo do pressuposto de que, no caso em tela, o título judicial transitado em julgado tratou a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL como se fosse beneficiária da parcela de imposto de renda retido do demandante, condenando-a a restituir o valor considerado como indevidamente retido, é razoável e coerente que o Ente Federal continue sendo considerado como tal em relação aos valores que foram objeto do aludido depósito judicial, ao menos até o montante a que foi condenado a restituir. 



    20 - Nesse diapasão, permitir que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO levante o valor integral dos depósitos judiciais implicaria em evidente enriquecimento sem causa do ESTADO em detrimento da UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. 



    21 - Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de que seja autorizada a conversão em renda ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO apenas de eventual saldo remanescente dos depósitos judiciais constantes do processo nº 0028442-02.2003.4.02.5101, após deduzidos os valores que o Ente Federal foi condenado a restituir. Precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Terceira Turma Especializada. 



    22 - Agravo de instrumento provido, nos termos da fundamentação do voto” (fls. 12-14, e-doc. 54).



    2. O Estado do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 157 da Constituição da República e aplicado indevidamente o Tema 346 da repercussão geral.



    Argumenta que “os valores depositados de imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem são de titularidade dos estados” (fl. 3, e-doc. 62).



    Assevera “descabida a afirmação de que a decisão causaria um enriquecimento sem causa, eis que o Tema 346 do STF não faz qualquer ressalva nesse sentido” (fl. 4, e-doc. 62).



    Insiste em que “a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do Estado deve ser revista, pois, de acordo com o Tem 346 do STF, pertence ao Estado os valores depositados, e não à União” (fl. 4, e-doc. 62).



    Sustenta que “o acórdão recorrido (...) expressamente divergiu do decidido pelo STF, entendendo que permitir o levantamento dos valores pelo Estado configuraria enriquecimento ilícito do Estado” (fl. 4, e-doc. 62).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se procedente o pleito do Estado de conversão em renda dos valores em sua integralidade” (fl. 5, e-doc. 62).



    3. No juízo de retratação do Tema 364 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, II, DO CPC/15. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES ESTADUAIS. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. TITULARIDADE DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RE 607.886/RJ. TEMA 364 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. A Vice-Presidência desta Corte, considerando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 607.886/RJ - Tema nº 364 (‘É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem’) e a aparente divergência do acórdão com o entendimento do STF, encaminhou os autos para esta Colenda Turma para possibilitar eventual exercício do juízo de retratação. 2. O Colegiado dessa Terceira Turma Especializada, dando provimento a agravo de instrumento da União, concluiu pela possibilidade de conversão em renda ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO apenas de eventual saldo remanescente dos depósitos judiciais constantes do processo n.º 0028442- 02.2003.4.02.5101, após deduzidos os valores que o Ente Federal foi condenado a restituir. 3. Para fixação da tese do Tema nº 364, os ministros da Suprema Corte afirmaram que, embora a competência impositiva do imposto de renda tenha sido atribuída à União – artigo 153, inciso III, da Lei Maior –, cabe aos Estados e Distrito Federal a arrecadação, na fonte, do tributo sobre os rendimentos que pagam, na forma do art. 157, I, da CF. 4. No caso, o autor, servidor aposentado do Estado do Rio de Janeiro, obteve, por via judicial, o reconhecimento do direito de restituição do IRPF pago em duplicidade sobre a complementação de aposentadoria recebida do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA. 5. O acórdão sob revisão foi claro ao excepcionar o entendimento do STF, tendo inclusive esclarecido que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não foi parte na lide e que foi a UNIÃO FEDERAL – citada na forma do art. 730 do antigo CPC – quem efetuou o pagamento ao autor/exequente do IR retido na fonte pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 6. Diante dessa constatação, esta Turma Especializada fez uso da equidade para afastar a possibilidade de levantamento do valor integral do depósito pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a fim de evitar o enriquecimento sem causa deste em detrimento da União Federal. Assim, concluiu-se, com base no critério da razoabilidade, que o Ente Federal, tratado pelo título judicial como beneficiário da parcela de imposto de renda retido do demandante, deveria continuar sendo considerado como tal em relação aos valores que foram objeto do aludido depósito judicial, ao menos até o montante a que foi condenado a restituir. 7. Juízo de retratação não exercido” (fl. 6, e-doc. 99).



    4. Em 15.6.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo civil. RE de Estado. Acórdão que decidiu pela titularidade da União, quanto a valores demandados pela Fazenda Pública por meio de embargos à execução em que se alega excesso executivo, em sede de cumprimento de sentença quanto à restituição de IR pago em duplicidade sobre a complementação de aposentadoria recebida do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro-RIOPREVIDÊNCIA por servidor público. 1. Até o julgamento do mérito do Tema 364/STF, continuava controversa a titularidade dos valores de IR, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título pelos Estados e pelo Distrito Federal, por autarquias e fundações instituídas e mantidas por aqueles entes federados, sendo, igualmente, controversa a competência jurisdicional para ações quanto a essa verba, se da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. 2. Com o julgamento do mérito desse Tema/STF em 2021, pacificou-se ser a titularidade dos Estados e do Distrito Federal e, assim, a competência seria da Justiça Estadual. 3. A esse contexto, se a União efetuou, por meio de depósito judicial, a restituição ao contribuinte/servidor estadual de parcelas pagas a mais de IR retido na fonte pelo Estado do Rio de Janeiro - transitado em julgado a lide em 2008, ora a União pretendendo devolução de parte desses valores, por alegado excesso de execução -, é porquê a questão até então não era pacificada. 4. A circunstância da União ter despendido valores não afasta a Tese de mérito do Tema 364/STF na espécie, pelo que a titularidade de eventuais valores tidos como devidos à Fazenda Pública no cumprimento da sentença é do Estado do Rio de Janeiro, que foi admitido na lide ainda na fase de conhecimento, em 2004, sem prejuízo de ação de regresso pela União. 5. Pelo provimento” (fl. 1, e-doc. 124).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela União, para que fosse “autorizada a conversão em renda ao Estado do Rio de Janeiro apenas de eventual saldo remanescente dos depósitos judiciais constantes do processo n.º 0028442-02.2003.4.02.5101, após deduzidos os valores que o Ente Federal foi condenado a restituir” (fl. 11, e-doc. 54), com a seguinte fundamentação:



    “(...) na hipótese dos autos, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não foi parte na lide. 



    Quem efetuou o pagamento ao autor/exequente do IR retido na fonte pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO foi a UNIÃO FEDERAL, que foi citada na forma do art. 730 do antigo CPC. 



    Em outras palavras: no caso dos autos, o Ente Federal devolveu ao autor/exequente imposto que não recebeu (não reteve na fonte), porque o produto de sua arrecadação pertence ao Ente Estadual. Isto é: a UNIÃO foi condenada a ‘RESTITUIR’ ao demandante valores descontados de seu contracheque, e que foram destinados ao Estado do Rio de Janeiro (e não ao Ente Federal)!



      Soma-se a isso o fato de que o RPF expedido em 05/03/2015 aponta claramente no item XII - ‘Devedor: ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO’.



      Portanto, o Estado do Rio de Janeiro não procedeu a pagamento do valor incontroverso, conforme revela o mencionado RPV, expedido em 2015. 



    Porém, apesar de o Estado do Rio de Janeiro NÃO ter realizado a RESTITUIÇÃO ao autor da ação, de valores descontados de seu contracheque, pretende conversão em renda de tais depósitos, o que foi deferido pela decisão agravada. 



    Em face dessas considerações, assiste razão à UNIÃO/FAZENDA NACIONAL quando indaga: ‘Se os depósitos fossem efetivamente do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, porque motivo a União promoveria o pagamento?’ Registra-se que, ‘se houvesse razão no pedido do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, mais correta seria transformação em pagamento definitivo dos depósitos, afinal, quem desembolsou foi a UNIÃO e não o ESTADO’ (página 05 do evento 01). (...)



    Diante dessas considerações e partindo do pressuposto de que, no caso em tela, o título judicial transitado em julgado tratou a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL como se fosse beneficiária da parcela de imposto de renda retido do demandante, condenando-a a restituir o valor considerado como indevidamente retido, é razoável e coerente que o Ente Federal continue sendo considerado como tal em relação aos valores que foram objeto do aludido depósito judicial, ao menos até o montante a que foi condenado a restituir. 



    Nesse diapasão, permitir que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO levante o valor integral dos depósitos judiciais implicaria em evidente enriquecimento sem causa do ESTADO em detrimento da UNIÃO/FAZENDA NACIONAL“ (fls. 9-11, e-doc. 54).



    Consta deste processo: 



    “(...) a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0028442-02.2003.4.02.5101, que determinou a titularidade do Estado do Rio de Janeiro sobre os valores depositados em juízo, com fundamento do Tema n.º 346 do C. STF (...) o agravo de instrumento foi provido por esta Terceira Turma Especializada, ao concluir pela possibilidade de conversão em renda ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO apenas de eventual saldo remanescente dos depósitos judiciais constantes do processo n.º 0028442-02.2003.4.02.5101, após deduzidos os valores que o Ente Federal foi condenado a restituir”(fl. 2, e-doc. 99).



    Este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 607.886-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, para “determinar a conversão, em renda do Estado do Rio de Janeiro, dos depósitos judiciais realizados no processo”. Nesse julgamento, fixou-se a tese de repercussão geral no sentido de que “é dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem” (Tema 364). Esta a ementa desse paradigma: 



    “IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – VALORES – TITULARIDADE. É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem – artigo 157, inciso I, da Constituição Federal” (DJe 27.5.2021).



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Rendimentos de servidores públicos estaduais. Artigo 157, I, da CF/88. Produto da arrecadação. Não retenção. Ilegitimidade da União. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 571/SP-AgR, firmou o entendimento de que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos aos servidores estaduais pertence ao respectivo estado. 2. A União é parte ilegítima para exigir de servidor público estadual o imposto de renda que não foi retido na fonte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (RE n. 1.282.026-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que “pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal” (RE n. 1.293.453-RG, Tema 1.130, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário DJe 22.10.2021). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados na Ação Cível Originária n. 2.866, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 28.4.2023, e no Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.565, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2022.



    Ter a União efetuado a restituição de parcelas pagas a maior de imposto de renda retido na fonte de servidor público estadual, referente à complementação de aposentadoria, não afasta a aplicação da tese fixada no Tema 364 da repercussão geral, pois não há nesse precedente qualquer restrição à procedência dos valores restituídos ou depositados judicialmente.



    Sobre essa questão jurídica, no julgamento do Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 3.296, o Ministro Nunes Marques, Relator, deu provimento ao recurso, para “julgar procedente a ação, declarando o direito do Estado do Maranhão ao produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre pagamentos realizados por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, a pessoas físicas ou jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços, independentemente de eventual previsão de obrigação acessória em normativos infralegais” (DJe 22.2.2024).



    A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “Não obstante o julgamento em 2012 do RE 684169 pelo Plenário deste e. STF, em que fixada Tese pelo regime de Repercussão Geral (Tema 572) que, s.m.j., já poderia sinalizar solução à questão posta nestes autos, nos parece que até o julgamento do mérito do Tema 364/STF ainda era controversa nos Tribunais pátrios a titularidade dos valores de Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título pelos Estados e pelo Distrito Federal, por autarquias e fundações instituídas e mantidas por aqueles entes federados, sendo, igualmente, controversa a competência jurisdicional para ações quanto a essa verba, se da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.



    Com o julgamento do mérito desse Tema/STF em 2021, pacificou-se ser a titularidade dos Estados e do Distrito Federal e, assim, a competência seria da Justiça Estadual. 



    A esse contexto, se a União efetuou, por meio de depósito judicial, a restituição ao contribuinte/servidor estadual de parcelas pagas a mais de IR retido na fonte pelo Estado do Rio de Janeiro – tendo a sentença transitado em julgado em 2008, ora a União pretendendo devolução de parte desses valores, por alegado excesso de execução -, é porquê a questão até então não era pacificada. 



    A circunstância da União ter despendido valores não afasta a Tese de mérito do Tema 364/STF na espécie, pelo que a titularidade de eventuais valores tidos como devidos à Fazenda Pública no cumprimento da sentença é do Estado do Rio de Janeiro, que foi admitido na lide ainda na fase de conhecimento, em 2004, sem prejuízo de ação de regresso pela União” (fls. 15-16, e-doc. 124).



    Pelos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias e considerando o entendimento firmado no Tema 346 da repercussão geral, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao concluir, “com base no critério da razoabilidade, que o Ente Federal, tratado pelo título judicial como beneficiário da parcela de imposto de renda retido do demandante, deveria continuar sendo considerado como tal em relação aos valores que foram objeto do aludido depósito judicial, ao menos até o montante a que foi condenado a restituir”(fl. 5, e-doc. 99).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer pertencer ao Estado do Rio de Janeiro o valor integral do depósito judicial efetuado pela União, referente ao imposto de renda retido na fonte devido por servidor público estadual. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora